Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-77.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701487-77.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELLIPE CALDAS VON MULLER RECORRIDO: ELIONARDO GOMES DA SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1264905, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. 18662062), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo parcelado da seguinte forma: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser pago no dia 14/08/2020, mas cinco parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento nos dias 10/09/2020, 13/10/2020, 10/11/2020, 10/12/2020 e 11/01/2021, razão pela qual foi pedido a sua homologação. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (ID. Num. 18662060, 18662062 e 18662063 - Pág. 1 a 5). Julgo extinto o processo com resolução do mérito. Preclusa, devolva à origem para os devidos fins. Intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020 16:20:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator